Tribunal: TJPA
Processo: 0814862-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814862-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR PEREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA UNICA VARA CRIMINAL DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814862-05.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801125-23.2025.8.14.0003

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JUNIOR PEREIRA CASTRO

IMPETRANTE: DR. ICARO RICARDO DA SILVA - OAB PA23356 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de JUNIOR PEREIRA CASTRO contra decisão da Vara Única da Comarca de Alenquer que manteve a prisão preventiva nos autos nº 0801125-23.2025.8.14.0003, em razão de flagrante no qual o paciente foi encontrado na posse de aproximadamente 24g de crack, apetrechos para embalagem de drogas, balança de precisão e outros instrumentos relacionados ao tráfico, sendo denunciado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia;
(ii) estabelecer se subsistem fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O oferecimento e recebimento da denúncia em 08/08/2025 tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo, segundo jurisprudência consolidada.

4.

A prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP.

5.

A decisão de manutenção da custódia preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos, notadamente a apreensão de drogas de alta nocividade e instrumentos usualmente utilizados na traficância, configurando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revela-se inadequada diante da periculosidade do agente e do contexto de tráfico organizado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo.

2.

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados, com base em elementos concretos, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inadequadas à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, HC nº 0800165-86.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 18.02.2019.

·

TJPA, HC nº 488165, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.03.2018.

·

TJPA, HC nº 443408, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 26.02.2018.

·

TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

·

STJ, AgRg no HC 786.689/SP, Rel. Min. Nome, Sexta Turma, j. 13.02.2023.

·

STJ, AgRg no HC 776.330/SP, Rel. Min. Nome, Sexta Turma, j. 13.02.2023.

·

STJ, AgRg no RHC 173.924/MG, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814862-05.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801125-23.2025.8.14.0003

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JUNIOR PEREIRA CASTRO

IMPETRANTE: DR. ICARO RICARDO DA SILVA - OAB PA23356 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JUNIOR PEREIRA CASTRO
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0801125-23.2025.8.14.0003.

Consta nos autos que o demandante foi custodiado em flagrante no dia 25/06/2024, na posse de 10 (dez) embalagens de crack de tamanho menor e 01 (uma) embalagem contendo a mesma substancia de tamanho maior, totalizando aproximadamente 24 gramas; um tubo de linha de costura, uma tesoura, sacolas plásticas e invólucro para embalagem de material entorpecente, uma balança de precisão, e um canivete pequeno, motivos pelos quais foi acusado do cometimento dos do crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega excesso de prazo no oferecimento da denúncia, destacando que a segregação cautelar já perdurava por mais de 20 (vinte) dias, sem a conclusão do inquérito policial.

Aponta ausência de requisitos legais para a manutenção da cautela extrema e sustenta o cabimento de medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido
,
solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
28618634
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 25/07/2025, por meio do Ofício nº 106/2025-GAB, destacando:

“(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado em face dos nacionais JUNIOR PEREIRA CASTRO e RONAN FERREIRA BENTES, pelas condutas previstas na Lei n° 11.343/2006, arts. 33 e 35, IPL nº 00051/2025.100160-7, o qual se encontram à disposição no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Consta no referido APF que, por volta das 23h00min, durante rondas pelo Bairro São Francisco, a guarnição policial militar se deparou com uma movimentação suspeita ocorrendo em uma residência localizada no Beco São Francisco. Realizada observação e levantamento de informações, ficou evidente que se tratava de um local utilizado para a comercialização de tóxicos. Diante da fundada suspeita, foi realizada uma incursão a pé até as proximidades da residência, momento no qual foi possível constatara que quatro indivíduos estavam manipulando drogas dentro da residência (confeccionando e embalando o material entorpecente). Desse modo, tendo em vista a flagrante prática de ilícitos no interior da referida residência, a guarnição policial militar adentrou e realizou a captura dos nacionais RONAN FERREIRA BENTES, nascido em 07/03/1988 e do nacional JÚNIOR PEREIRA CASTRO, nascido em 24/05/1995. Durante a diligência foi apreendida: 10 (dez) embalagens do tipo trouxinha de tamanho menor e 01 (uma) embalagens do tipo trouxinha de tamanho maior, ambos contendo material entorpecente análogo a droga do tipo crack (pesando no total aproximadamente 24 gramas); um tubo de linha de costura (usado para fazer amarração das trouxinhas de droga); uma tesoura; sacolas plásticas e plástico para embalagem de material entorpecente; uma balança de precisão; 01 (um) canivete pequeno (usado para confeccionar a droga); dois celulares, sendo um da marca Motorola, modelo g22 de cor preto e outro aparelho celular da marca SAMSANUG, modelo GALAXI A10s de cor Azul. Ressalta-se que durante a entrada na residência, o nacional proprietário da casa conhecido como RAFAEL SOUSA DA SILVA, alcunha PILOTO, empreendeu fuga e conseguiu se evadir pelos fundos do quintal da casa, não sendo possível a equipe policial localiza-lo e fazer a captura do mesmo, no entanto RAFAEL deixou o seu aparelho celular marca Motorola, modelo G22 de cor preto. No local, foi identificada, ainda, a presença dos menores CLÁUDIO MONTEIRO DA SILVA, 12 anos (que estava dormindo na residência) e GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA, 17 anos, nascido em 08-11-2007 (o qual estava manipulando drogas juntamente com os maiores).

O agente fora preso em
flagrante
no dia
26/06/2025
(ID nº 147283090).

Audiência de custódia
ocorrida em
29/06/2025
(ID nº 147301251), com decisão de homologação da prisão e conversão em prisão preventiva.

Pedido de revogação
da prisão preventiva em
01/07/2025
(ID nº 147487057).

Manifestação ministerial em 15/07/205 (ID nº 148445725), pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de JUNIOR PEREIRA CASTRO, com fulcro nos artigos 311 e seguintes do CPP, pugnando pelo regular prosseguimento do processo.

Decisão
desse juízo em
17/07/2025
(ID nº 148665791), pelo
indeferimento da revogação
da prisão preventiva.

Inquérito Policial relatado
e concluído no ID nº 149090645, juntado em
23/07/2025
.

O processo está, atualmente, com vista ao Ministério Público para oferecimento de denúncia ou outra diligência que julgar pertinente.

São as informações.

Encaminho, juntamente com o presente ofício, cópia da decisão de indeferimento da prisão preventiva datada em 17/07/2025 e cópia da certidão de antecedentes criminais.

(...)” Id. 28655325 [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação da ordem (Id. 28984876).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental
não
preenche
tod
os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
parcialmente
.

Explico.

Inicialmente, aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Conforme consta nos autos, a Denúncia foi ofertada e, em 08/08/2025, recebida nos termos da decisão de Id. 153813923, portanto a alegação de excesso de prazo para o oferecimento desta encontra-se superada e prejudicada, nos termos do entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COMPATÍVEL COM CONSUMO. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO PELO OFERECIMENTO DA PEÇA BASILAR. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes; 2.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restou superada, tendo em vista que a mesma fora oferecida e recebida, conforme informações prestadas pela autoridade coatora;
2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente Habeas Corpus, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente; 3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar; 4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso. Ademais, o art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar elencando os requisitos necessários para tal concessão, o que não ocorre no caso em tela, pois não há na impetração, nenhuma informação de que o paciente preenche os requisitos do mencionado dispositivo legal; 5. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. HC 0800165-86.2019.8.14.0000. Acórdão 402087, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/CARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB – EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DADENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL -IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL ASUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DAPRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. 1.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ficou superado, posto que a exordial acusatória foi apresentada em01/03/2018
; 2. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime; 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém. (PA), 19 deMarço de 2018. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seçãode Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO -OBSERVADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.
2. Além disso, observando-se que o processo-crimes e gue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Milton Augusto de Brito Nobre. (443408, Não Informado, Rel. LEONAMGONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

Nestas condições, deixo de conhecer da impetração neste ponto.

Superada tal questão, avanço para julgamento das demais teses defensivas.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a custódia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A manutenção da decisão que decretou a custódia preventiva do flagranteado ainda se impõe. Senão vejamos:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, uma vez que consta no bojo do procedimento inquisitivo o depoimento das testemunhas, narrando como se deu a ocorrência do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, diante da sua necessidade para assegurar a ordem pública, haja vista que a conduta perpetrada pelo agente é de gravidade concreta, pois, conforme decorre dos autos,
esse mantinha posse de 10 (dez) embalagens de crack de tamanho menor e 01 (uma) embalagem de crack de tamanho maior, totalizando aproximadamente 24 gramas; um tubo de linha de costura, uma tesoura, sacolas plásticas e plástico para embalagem de material entorpecente, uma balança de precisão, e um canivete pequeno, todos utilizados na confecção e embalagem da droga.

Extrai-se dos autos, portanto, que o requerente foi preso em contexto de venda profissional de drogas, sendo apreendidas drogas de alta nocividade e apetrechos usualmente utilizados na traficância de entorpecentes
.

Demonstrados, portanto, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que
se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória
.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado JUNIOR PEREIRA CASTRO, considerando que ainda persistem os pressupostos do art. 312 do CPP, a saber a garantia da ordem pública.

(...)” Id. 27777670 [destaquei]

A fundamentação declinada encontra
-se em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

Assim, entendo que o argumento relacionado à ausência de requisitos legais e desnecessidade da medida extrema resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026